Tribunal: TJBA
Processo: 8050529-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050529-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

AGRAVADO: COSME CARNEIRO DO CARMO

Advogado(s)
:
MERILIQUELE COSTA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ESGOTAMENTO DA IMPORTÂNCIA SEGURADA. FATO EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO INDEVIDO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos de Cumprimento de Sentença, determinou o prosseguimento do feito executivo em desfavor da seguradora, ora Agravante, a despeito da alegação de quitação integral da sua obrigação contratual. A decisão agravada interpretou as manifestações da executada, que visavam informar o pagamento, como peças de impugnação, e as extinguiu sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à análise das seguintes questões:

a) A natureza jurídica da manifestação processual apresentada pela seguradora executada, para aferir se se trata de mera comunicação de fato extintivo da obrigação, consistente no pagamento integral da dívida, ou de impugnação ao cumprimento de sentença, sujeita aos requisitos formais desta.

b) O esgotamento da importância segurada (IS), decorrente dos depósitos judiciais realizados, como causa de extinção da execução em relação à seguradora, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

c) A ocorrência de ofensa à coisa julgada, conforme o artigo 505 do Código de Processo Civil, em virtude do prosseguimento da execução para além dos limites de responsabilidade estabelecidos na apólice de seguro e confirmados pelo título executivo judicial.

III. Razões de decidir

A manifestação processual que tem por único objetivo informar ao juízo a ocorrência de fato extintivo da obrigação, como o pagamento integral do débito, acompanhada da respectiva prova documental, não se confunde com a impugnação ao cumprimento de sentença. Trata-se de simples petição de comunicação, a qual não se submete ao rigor formal do incidente de impugnação, sendo, portanto, indevida a exigência de recolhimento de custas processuais como condição para sua análise e, consequentemente, incabível a extinção do pleito sem exame de mérito com base no artigo 290 do Código de Processo Civil.

A responsabilidade da seguradora, em contrato de seguro de responsabilidade civil facultativo, é objetivamente limitada ao valor máximo previsto na apólice, denominado importância segurada. Uma vez comprovado, por meio de depósitos judiciais incontroversos, que a seguradora satisfez integralmente sua obrigação, alcançando o teto da cobertura contratual com os devidos acréscimos legais, impõe-se a extinção da execução em relação a ela. A continuidade da cobrança, nessas circunstâncias, configuraria enriquecimento sem causa da parte exequente e desrespeito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de seguro.

O título executivo judicial que estabelece a responsabilidade da seguradora "nos limites da apólice" cria uma delimitação material acobertada pela coisa julgada. A decisão que determina o prosseguimento da execução, ignorando a comprovação do pagamento integral até o referido limite, viola a autoridade da coisa julgada, rediscutindo, por via transversa, o alcance da obrigação já definitivamente estabelecida, o que é vedado pelo ordenamento jurídico processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e declarar extinta a execução em face da seguradora Agravante.

Tese de julgamento: "1. A manifestação processual do executado que se limita a comprovar, por meio de documentos idôneos, a quitação integral da obrigação exequenda, constitui comunicação de fato extintivo, não se sujeitando aos requisitos formais da impugnação ao cumprimento de sentença, inclusive o recolhimento de custas. 2. Uma vez comprovado o esgotamento da importância segurada, mediante o pagamento dos valores devidos nos limites da apólice, a obrigação da seguradora se extingue, o que impõe a extinção da execução em relação a ela, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, sob pena de ofensa à coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados: Artigos 290, 485, VI, 505, 924, II, 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil; Artigo 884 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8050529-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
e como Agravado
COSME CARNEIRO DO CARMO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora